Tribunal: TJDFT
Processo: 0749972-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749972-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS PINHEIRO AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DIAS PINHEIRO, patrocinada pela Defensoria Pública, tendo por objeto a r. decisão (ID 76485479 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença no 0702502-81.2019.8.07.0017. Na origem, tramita cumprimento definitivo da sentença que condenou as LOJAS RIACHUELO S/A a restituir à agravante valores excedentes sobre parcelas pagas pela autora num contrato de empréstimo celebrado entre as partes (ID 56823138 - Pág. 4). Após o trânsito em julgado, a agravante-executada depositou a quantia de R$3.124,96(três mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) dizendo ser a quitação integral da condenação (ID 66278049 - Pág. 1). Juntou planilha de cálculos (ID 66278052 - Pág. 1 ao ID 66278055 - Pág. 1). A exequente impugnou os cálculos defendendo que a totalidade da condenação equivaleria a R$4.700,53(quatro mil setecentos reais e cinquenta e três centavos) logo o débito residual perfaria a importância de R$1.575,57(mil duzentos quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) (ID 66473353 - Pág. 1-4). O ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Tendo em vista que a autora não concorda com os valores depositados voluntariamente pela requerida, deverá requerer a instauração da fase executiva, apresentando petição e cálculos conforme art. 524 do CPC” (ID 73251846 - Pág. 1). A Defensoria apresentou o seguinte pedido: “Tendo em vista que se tratam de cálculos complexos, reitera-se o pedido da petição de ID 7029956 no sentido dos autos serem remetidos à contadoria para saber o valor exato de saldo remanescente” (ID 74270503 - Pág. 1). O pedido foi indeferido pelo juízo sendo essa a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da autora para remeter os autos à contadoria, pois não há maiores complexidades em se calcular o valor remanescente a ser executado. A sentença limitou o valor das 15 parcelas do empréstimo a R$244,49, bem como determinou à ré a restituição simples do valor pago a maior. Assim, basta a requerente calcular a diferença dos valores pagos com esse montante limitado (R$244,49) e atualizá-los, mês a mês, bem como deduzir do valor já pago (ID 66278050 - fl. 137). Assim, intime-se novamente a autora para juntar aos autos a planilha atualizada do valor remanescente” (ID 76485479 - Pág. 1). Inconformada, a exequente recorre. Apresenta jurisprudência no sentido de que sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça e patrocinada pela Defensoria Pública teria o direito de ter remetidos os autos à Contadoria do Juízo para a elaboração da planilha de cálculos dos valores devidos, com base no artigo 98, §1o, inc. VII, do CPC. Noticia que, como Defensória Pública, não possui estrutura técnica capacidade tecnológica e logística para fornecer aos seus assistidos serviços contábeis, devendo ser remetidos os autos à Contadoria Judicial. Aponta que a regra do artigo 509, §3o, do CPC, não veda ou restringe a utilização da Contadoria Judicial para demonstração de cálculos com complexidade extraordinária. Requer a concessão de liminar para suspender a r. decisão interlocutória recorrida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. Na hipótese, ao menos em sede de cognição liminar, a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do TJDFT sobre a matéria. Confira-se: “1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor” (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020); “A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida” (Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020); “3 - O fato de o réu/embargante ter sido citado por edital e, por isso, estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, não significa, por si só, que haja hipossuficiência técnica para a produção da prova cujo ônus lhe cabia. 4 - A alegação de que a Defensoria Pública não dispõe de aparelhamento ou de meios materiais para a elaboração de cálculos que indiquem o valor correto para a cobrança na presente ação, requerendo, por isso, o envio dos autos à Contadoria Judicial para que ela o faça, não significa a impossibilidade ou incapacidade técnico-jurídica da parte ré para a produção dessa prova. Tampouco implica na desincumbência, de sua parte, de indicar, segundo o seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC), em que consistiria a incorreção ou inadequação dos dados constantes no demonstrativo de cálculos apresentado pelo autor/embargado” (Acórdão 1238409, 07076648220188070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020). Assim, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator